Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. MÁ-FÉ. MULTA. FATO NOVO DESCONEXO COM A CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada.
2. Na origem a autora narrou que convive diversos problemas de saúde em decorrência de poliomielite adquiria na infância, sendo que os sintomas vêm progredindo severamente. Noticiou que tinha recebido a isenção do IRPF no ano de 2015, porém no mês 03/2024 houve o retorno dos descontos, sem notificação prévia. Informou que no ano de 2014 foi diagnosticada como portadora de paraplegia e tetraplegia, doenças que dão direito à isenção de IRPF, tendo-lhe sido concedida a isenção de IPVA. Pugnou pela condenação do DF a conceder isenção de IRPF e INSS sobre sua aposentadoria, bem como a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados de seu contracheque.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ofertadas contrarrazões (ID 68324527). Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. Em suas razões recursais, a recorrente aduziu que sua situação tem se agravado em decorrência da deficiência adquirida, tendo sofrido queda, quebrado o fêmur, ficado presa a uma cadeira de rodas, sendo evidente seu direito à isenção de imposto de renda, uma vez que é isenta de IPVA. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja concedido o direito a isenção de IRPF e INSS, bem como a restituição de valores descontados indevidamente.
5. A presente ação foi ajuizada no dia 25/085/2024 e tem o mesmo pedido e causa de pedir, inclusive os mesmos fundamentos, da ação proposta no autos do processo no 0700259-93.2021.8.07.0018. A reprodução de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, com trânsito em julgado, configura a coisa julgada, nos termos previstos no art. 337, §§ 2o e 4o do Código de Processo Civil. Correta, portanto, a extinção do feito sem julgamento do mérito. O presente processo já nasceu morto, uma vez que a coisa julgada já estava configurada no momento da propositura da ação. No entanto, a fundamentação da sentença a respeito de perícia posterior e acidente que ensejou fratura do fêmur não se compatibilizam com a extinção sem mérito, porquanto ainda que de forma superficial, tratam do mérito da demanda.
6. Após a réplica, o juízo de origem intimou a parte autora a esclarecer se houve alguma alteração da sua condição que justificasse o ajuizamento da ação, ocasião em que a autora afirmou que sua situação “tem se agravado em decorrência da deficiência (paralisia), lhe causando uma queda, quebrando o fêmur, ficando presa a uma cadeira de rodas”. Na ocasião juntou laudo médico elaborado em 24/09/2024, no qual constou informação a respeito de fratura no fêmur proximal direito, com cirurgia realizada em 03/07/2024 e que a autora estaria se locomovendo com o auxílio de cadeira de rodas. Trata-se de causa de pedir absolutamente diversa daquela deduzida na inicial e potencialmente referente a fato ocorrido após o ajuizamento da ação.
7. Os fatos narrados pela autora em sua inicial são inverídicos, uma vez que a suspensão do desconto do IRPF em seus proventos decorreu da antecipação de tutela deferida no processo no 0700259-93.2021.8.07.0018, confirmada em sentença, mas revogada em acordão que proveu a apelação, para julgar o pedido de isenção improcedente. Neste sentido, após o trânsito em julgado, foram retomadas as cobranças do IRPF, conforme ofício de ID 68324509, p. 19/20. A autora não tinha efetivo direito à isenção e somente houve a suspensão do recolhimento do tributo em razão da decisão precária proferida em sede antecipatória nos mencionados autos. O ajuizamento da mesma ação, com mesma causa de pedir e alteração da verdade dos fatos a respeito da retomada dos descontos do imposto em folha de pagamento constitui evidente litigância de má-fé. Sobremaneira em razão da interposição do recurso em análise, em que novamente a autora alega que “a Isenção do Imposto de Renda e da Seguridade Social que vinha sendo concedida a isenção até março de 2024, quando, repentinamente e unilateralmente, houve o início dos descontos a título de IR”, mesmo após a informação de que a suspensão decorreu de decisão antecipatória anterior, revogada e com trânsito em julgado.
8. Em que pese ter vindo aos autos informação posterior à respeito de fratura no fêmur, cirurgia e uso de cadeira de rodas, os fatos não guardam pertinência com a causa de pedir deduzida na inicial. Tratam-se de fatos ocorrido no curso da ação. No entanto, os fatos novos constituem nova causa de pedir, não tendo ocorrido o recebimento de aditamento à inicial. O presente processo "já nasceu morto", uma vez que a coisa julgada já estava configurada no momento da propositura da ação. O presente julgamento não impede a autora, diante de piora do seu quadro de saúde ou fato novo, de deduzir novo pedido (administrativo ou judicial) a respeito, os quais deverão contar com a adequada fundamentação e indicação expressa de fatos novos e com a constituição de nova causa de pedir.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, suprimindo-se os fundamentos pertinentes à nova perícia realizada pela autora e acidente ocorrido no curso da demanda.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. Condenada a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 80, II e art. 81, caput, ambos do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.